Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702100-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDA DE MELO MATOS REU: DENY CASSIMIRO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de ação rescisória ajuizada por RAIMUNDA DE MELO MATOS em desfavor de DENY CASSIMIRO, na qual pretende a rescisão de acórdão de 4a Turma Cível deste TJDFT (ID 68068834), que negou provimento à apelação interposta pela ora autora para manter a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia de improcedência dos pedidos por ela em ação de usucapião, por falta de provas de exercício da posse como proprietária. Na inicial (ID 68068825), alega a autora, em síntese, que deteve realmente a posse mansa e pacífica da Chácara no 451, Gleba 3, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia-DF, por mais de 28 (vinte e oito) anos. Apesar disso, os pedidos que deduziu em ação de usucapião com tal fundamento foram julgados improcedentes, sobretudo, à vista de instrumentos contratuais de comodato, que não foram subscritos pela requerente. Assim, argumenta ter havido manifesta violação às normas jurídicas dos artigos 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil, que lhe asseguram a aquisição da propriedade por meio de usucapião. Defende ter logrado provar, por “meio de escrituras públicas declaratórias e fotos”, o transcurso do prazo quinquenal para a prescrição aquisitiva, sem qualquer oposição do requerido. Pugnou, principalmente, pela rescisão do v. acórdão para que outro julgamento seja proferido, com observâncias dos ditames legais e, assim, seja proclamado o direito invocado à propriedade. Não houve o depósito a que alude o artigo 968, II, do CPC, em virtude do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 68222966, esta Relatoria concedeu os benefícios de justiça gratuita à autora e determinou a emenda à inicial para o apontamento, de modo objetivo, em que consistiria a alegada violação à norma jurídica. Na petição de ID 70252915, a autora reforçou os mesmos argumentos deduzidos na inicial. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A autora fundamenta o pedido de rescisão de acórdão na alegação de “manifesta violação à norma jurídica”, a teor do inciso V, do artigo 966, do CPC. Reputa, então, violados os artigos 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil, que lhe asseguram a aquisição da propriedade por meio de usucapião. Como visto, defende a requerente, essencialmente, que provou, “por meio de escrituras públicas declaratórias e fotos”, a posse mansa e pacífica do imóvel usucapiendo, mas ainda assim, não lhe teria sido reconhecido o direito a que faz jus, havendo o acórdão rescindendo pautado-se em instrumentos contratuais de comodato por ela não subscritos. Da simples exposição dos fatos e fundamento jurídicos deduzidos pela autora, já se antevê a falta de interesse processual, sob a perspectiva da inadequação da via eleita. A requerente deu mostras claras de que intenta a rediscussão das provas e da conclusão a que chegou a 4aTurma Cível deste e. Tribunal, o que não dá ensejo à modalidade da ação proposta. Assim o é, porque a ação rescisória é meio autônomo de impugnação de decisão judicial, mas não exatamente sucedâneo recursal. Não serve ao reexame de provas, nem para reavaliar (in)justiça ou própria interpretação dada aos fatos em decisum contrário aos interesses da parte, como pretende a autora no caso. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aponta para a excepcionalidade da ação rescisória e, quando fundamentada no inciso V, do artigo 966, do CPC, só deve ser admitida apenas quando demonstrada a violação direta da norma legal e o caráter teratológico (absurdo) da decisão protegida pela coisa julgada. Note-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ACÓRDÃO QUE SUPOSTAMENTE VIOLOU COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE TERIA SIDO MANIFESTAMENTE VIOLADA. CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO QUE SE APONTA COMO PARADIGMA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória, proposta com a finalidade de rescindir acórdão que supostamente violou coisa julgada, para ao final desconstituir a decisão proferida nos autos do REsp 1.997.431/CE, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, que dera provimento a recurso especial da Fazenda Nacional. II - Conforme entendimento pacificado nesta Corte, somente é admissível a ação rescisória com base no art. 966, V, CPC/2015 (art. 485, V, CPC/1973) quando a decisão rescindenda dá interpretação completamente absurda, teratológica ou insustentável à norma jurídica apontada como violada pela decisão impugnada na ação rescisória. Todavia, no presente caso, encontra-se inepta a petição inicial, porquanto não indica a norma jurídica que teria sido manifestamente violada pela decisão rescindenda. Nesse sentido: AgInt na AR 5.943/CE, relator Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 10/10/2019; AR 6.008/RJ, relator Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/11/2018. III - Ademais, para a apreciação da violação de coisa julgada, é necessário que o objeto da ação rescisória tenha sido apreciado pela decisão impugnada, ou seja, que tenha sido objeto de debate nos autos do processo originário pelo acórdão rescindendo. Nesse sentido: AR 5.609/DF, relator Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 10/12/2019; AR 5.294/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 16/11/2023; AR 5.609/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 10/12/2019. No presente caso, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do autor não foi analisada no acórdão que se aponta como paradigma de coisa julgada, o qual foi conhecido apenas "para afastar a decadência relativamente aos créditos do ano de 2003". Portanto, considerando que não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, já que a matéria não foi debatida no acórdão rescindendo, impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se admite conforme consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt na AR 6.444/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 7/6/2024. IV - Agravo interno improvido. (AgInt na AR7735/CE, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.02.2025, publ. no DJEN 21.02.2025) “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Pedido desconstitutivo de decisão unipessoal da relatora que, ao conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconheceu a nulidade da cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, prejudicada a análise das demais questões. 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. O vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC. 4. Considerando que a ré, outrora agravante, cumpriu o disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC, em que pese a ausência de intimação em 2o grau de jurisdição, inegável que o autor teve ciência inequívoca acerca da interposição do agravo instrumento, bem como do seu inteiro teor, razão pela qual carece de plausibilidade a alegada nulidade. 5. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, nos termos do art. 278 do CPC. 6. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 7. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos. 8. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 9. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (AR 6549/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020, publ. no DJe 29.10.2020) (com grifos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. A decisão impugnada entendeu pela inaplicabilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal para reexame de provas e fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser utilizada para reavaliar a justiça de decisão que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço, sem que haja afronta à norma jurídica. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do acervo fático-probatório no âmbito de recurso especial, diante do óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A revisão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se permite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 2740672/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionati, j. 17.02.2025, publ. no DJEN 20.02.2025) Voltando-se para o acórdão impugnado, cujos termos foram reproduzidos no ID 68068834, nele não se identifica qualquer violação frontal ou direta aos artigos 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil, que tratam da usucapião. Muito pelo contrário, foram justamente respeitadas as normas legais, ao não se reconhecer a prescrição aquisitiva em favor de quem não provou a posse, mas a mera detenção. A propósito, as palavras do Relator do v. Acórdão, e. Desembargador Aiston de Sousa: “Mérito. Usucapião. O instituto da usucapião especial rural encontra-se positivado nos arts. 191 da CF/88, e 1239 do CC os quais dispõem: “Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.” A apelante reside na Chácara no 451, Gleba 3, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Ceilândia, Brasília/DF, CEP: 72.701-991, composto por 25,6435 ha com matrícula no 58.527, (ID 128534775) e sob o argumento de preencher os requisitos da usucapião rural, pede que seja reconhecido o domínio sobre a área usucapienda. A posse que autoriza a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, conhecida como posse ad usucapionem, é aquela em que o possuidor age como se dono fosse, ou seja, não a exerce sob o poder de outrem. É o que se busca averiguar no presente caso. Os depoimentos das testemunhas indicadas pela apelante não convergem no sentido de saber quem seria o proprietário do imóvel nem a que título a apelante ali residia, não logrando êxito em fundamentar seu pleito (IDs 54376279, 54376281, 54376282, 54376283), sobretudo quando confrontados com as provas documentais juntadas ao processo. Há, por outro lado, comprovação de que o apelado é titular da propriedade do imóvel, como se observa na certidão de ônus (ID 54376136), e memorial descritivo (ID 54376132.). Demonstra também a quitação das contas de energia elétrica das quais é titular (ID 54376152). Não obstante à alegação da autora que não teve qualquer contato ou interação entre o réu e ela ao longo de todo o período da posse, constata-se nos autos que há instrumentos de contrato firmados ora por seu esposo, ora por seus filhos (IDs 54376140, 54376141, 54376142, 54376143, 54376144). A apelante alega a existência da nulidade dos contratos de comodato firmados. Como decidido na origem, a autora não pode arguir nulidade de contrato de que não é parte. Ademais, a matéria não se constitui como prejudicial em relação a esta demanda. Trata-se de fato de pouca relevância. Ainda que os contratos sejam nulos, a sua existência revela a submissão de pessoas de relacionamento próximo à autora ao poder de proprietário que a outra parte detém sobre o imóvel, em outra palavra, demonstra que a autora, assim como seus familiares, exercem sobre o imóvel atribuições de meros detentores. No mais, não interessa ao presente feito questionamentos sobre a nulidade ou eficácia dos contratos. Foram acostados documentos que atestam o caráter precário característico das relações do comodato e evidenciam a mera detenção da apelante, a exemplo da solicitação para alteração e reforma da casa da chácara feita pelo esposo da apelante ao apelado (ID 54376148). Ademais, a recorrente ajuizou ação possessória contra o mesmo recorrido, pleiteando sua manutenção na posse do imóvel em disputa (processo n. 0722856- 04.2021.8.07.0003) tendo sido julgado improcedente o pleito dado o insucesso em comprovar a posse com animus domini e pacífica (ID 54376180). É o que se observa no seguinte trecho da decisão. De outra parte, o réu ajuizou ação de reintegração de posse contra a ora apelante, nos autos de n. 0732639- 83.2022.8.07.0003, em que se concluiu pela existência da posse do réu e pela configuração de mera detenção por parte da autora (ID 54376295), conforme observado no seguinte excerto. Tendo o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do 373, inciso I, do CPC, a recorrente não apresentou lastro probatório suficiente para comprovar sua posse ininterrupta e sem contestação. Em julgamento de caso semelhante, esta assim se pronunciou: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA.RECONVENÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ANIMUS DOMINI. DETENÇÃO. PERMISSÃO DE USO. COMODATO. SUCESSÃO. COMPROVAÇÃO. POSSE. FALECIDO. TRANSMISSÃO. HERDEIRO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE FATO ENTRE IRMÃOS. NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...) 3. Quando a parte reconvinte utiliza o bem e vive no imóvel, a título de tolerância, comodato verbal ou mera permissão de seu irmão, pessoa que consta no registro de imóvel como proprietário do bem, tais fatos que não induzem posse ad usucapionem. (...). 10. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1359508, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a turma cível." Logo, restando evidenciado que a apelante ocupa o terreno em litígio sob o regime de comodato e exerce mera detenção, não merece deferimento o seu pleito de adquirir o domínio por usucapião. ISTO POSTO, conheço do recurso e lhe nego provimento. Majoro os honorários sucumbenciais, a serem custeados pelo autor recorrente, para 12% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade de justiça.” (trecho do voto condutor do Acórdão 1839783 – ID 68068834) Não há vício ou teratologia. E como incabível a reapreciação de fatos, vê-se que ação rescisória proposta não cumpre os requisitos essenciais para a sua admissibilidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito da causa, com apoio nos artigos 330, III, e 485, I, ambos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas pela autora, suspensa exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Sem honorários, porque não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator